Tribunal: TJMT
Processo: 1029683-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 141.910.401-20 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1029683-44.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

28.02.2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

MARISA AUGUSTA DA SILVA

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO –
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula
pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo nos valores de
R$ 1.951,20 (um mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) e R$ 1.365,42 (um mil e trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)
após a realização de inspeção em sua unidade consumidora em 01.10.2021, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da ameaça de corte de fornecimento do serviço essencial por débito que alega ser indevido

2.
Em que pese a observância por parte da concessionária de energia elétrica dos termos Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL ao realizar o Termo de Ocorrência de Irregularidade no 747582, que indicou a adulteração no medidor de energia da unidade consumidora no 6/139799-1,
não restou demostrado nos autos o consumo a menor da UC relativo ao período da suposta irregularidade,

uma vez que não foi
apresentado pelo reclamado o histórico de consumo da Unidade Consumidora da Recorrente em data posterior a inspeção realizada, a fim de se averiguar se houve aumento de consumo após a constatação da suposta irregularidade.

3.

Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito da parte Recorrida. Pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora, impondo-se a procedência da ação para reconhecer a inexigibilidade do débito

4.
Por outro lado, embora o consumidor tenha passado por certo desconforto, o mero inadimplemento contratual, não dá azo à reparação por danos morais.

5.
Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no abastecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7.
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a
sentença comporta parcial reforma.

Com relação à fatura de recuperação de consumo, é cediço que quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL),
além de demonstrar o proveito econômico obtido pelo consumidor em razão da suposta fraude através da comprovação do consumo a menor da unidade consumidora relativo ao período da suposta irregularidade

Entretanto, no caso em comento, conforme bem observado pelo julgador da origem, não se vislumbra nos autos documentos suficientes, que justifiquem os motivos que levaram a concessionária a expedir fatura de recuperação de consumo por suposta fraude no medidor.

Em análise ao histórico de consumo apresentado pelo consumidor (id no 59732963), não se verifica qualquer oscilação significativa antes dos meses recuperados a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário.
Ademais, a concessionária de serviço público
não apresentou histórico de consumo do autor após o período da suposta irregularidade a fim de demonstrar o aumento significativo depois de realizada a inspeção do medidor que pudesse ensejar a cobrança objurgada.

De fato, diante da constatação e comprovação de violação do medidor com leitura inferior à energia efetivamente consumida, o consumidor seria responsável pelo pagamento das diferenças apuradas em face da recuperação de consumo,
entretanto, a concessionária não demonstrou a existência da variação do consumo antes e depois da troca do aparelho.

Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito do consumidor.

Insta salientar que para fins de recuperação de consumo a prática de eventual fraude não é relevante,
bastando a prova do aproveitamento do serviço não faturado, o que não foi demonstrado pela concessionária.
Diferentemente ocorre, contudo, quando se trata de ressarcimento pela multa e troca do hidrômetro, onde se faz imprescindível a prova (pela prestadora de serviço público), do ato fraudulento e de sua autoria.

Noutro giro, conquanto o consumidor na exordial a ocorrência de danos extrapatrimoniais, não se vislumbra no caso concreto qualquer lesão a direitos da personalidade do Recorrente.

Destarte, tratando-se de mera cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do serviço essencial e/ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

MARISA AUGUSTA DA SILVA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência dos débitos referentes as faturas nos valores de 1.951,20 (um mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) e R$ 1.365,42 (um mil e trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) com vencimento em 21.01.2022, bem como indeferir o pedido de indenização por danos morais

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023